Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. VÍTIMA IDOSA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOLO ANTERIOR DEMONSTRADO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA MAJORANTE. GRAU MÁXIMO. BIS IN IDEM. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante agiu com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, induzindo a vítima ao erro mediante meio fraudulento, mediante a conduta de, após se valer da confiança estabelecida com a ela, uma mulher idosa e com saúde psíquica fragilizada, a convenceu a fazer um empréstimo bancário e a repassar-lhe o dinheiro, sob a promessa de pagamento com juros, sem a menor intenção de adimplir o contrato, tanto que entregou à ofendida uma nota promissória com assinatura forjada. Somado a isto e fortalecendo o acervo de provas, tem-se os registros de ocorrências policiais anteriores noticiando fraudes da mesma natureza e o fato de o réu já estar custodiado por outro crime de estelionato.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prejuízo à vítima, em delitos patrimoniais, é inerente ao tipo penal. Porém, a jurisprudência evoluiu para considerar que, em hipóteses excepcionais, quando o prejuízo à vítima for considerável e extrapolar o que normalmente se verifica em crimes contra o patrimônio, é possível aumentar a pena, na primeira fase da dosimetria, a título de consequências do crime em razão da vítima ter experimentado, além do prejuízo financeiro, o agravamento de um problema psíquico.

3. Os fundamentos expendidos pela Assistente da Acusação para justificar uma aplicação de fração maior de aumento na terceira fase, nos termos do artigo 171, § 4o, do Código Penal, foram utilizados na primeira fase, para análise negativa das consequências do delito, o que acarretaria em indevido bis in idem.

4. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Assistente de Acusação parcialmente provido.